Tribunal: TJSP
Processo: 3006779-51.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Multas por infração à legislação tributária – A sanção pecuniária superior a 100% do valor do imposto tem caráter confiscatório, consoante jurisprudência pacífica do E. Supremo Tribunal Federal – Multas aplicadas que se mostram acima dos 100% do valor do crédito indevidamente escriturado – Limitação estabelecida na r. decisão agravada que deve ser

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Multas por infração à legislação tributária – A sanção pecuniária superior a 100% do valor do imposto tem caráter confiscatório, consoante jurisprudência pacífica do E. Supremo Tribunal Federal – Multas aplicadas que se mostram acima dos 100% do valor do crédito indevidamente escriturado – Limitação estabelecida na r. decisão agravada que deve ser mantida – Precedente desta E. Corte – Recurso desprovido.